Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. COBRANÇA DE DÉBITOS ATRASADOS. MULTA RESCISÓRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de indenização em quantia certa, em virtude de cobrança de débitos oriundos de contrato de locação residencial. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do réu, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Obrigações do locatário. Restituição do imóvel. Termo de vistoria. É obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, inciso III, da Lei 8.245/1991). O autor (locador) firmou contrato de locação de imóvel residencial com o réu (locatário), pelo prazo de 12 meses, com início em 09/09/2018 e término em 08/09/2019. Os documentos juntados pelo autor demonstram que o imóvel foi devolvido pelo locatário com diversas avarias. A despeito da ausência de termo de vistoria inicial, há previsão expressa no contrato de locação no sentido de que o imóvel se encontrava em perfeito estado (cláusula primeira, ID 34960371). A cláusula detalha, ainda, o estado dos bens que existiam no imóvel no momento da locação. O contrato foi assinado pelo locatário sem qualquer ressalva. As fotos juntadas pela autora (ID 34960382), em conjunto com o contrato de locação, são suficientes para comprovar que o locatário não devolveu o imóvel nas condições em que o recebeu. Desse modo, não merece reforma a sentença que condenou réu a pagar, dentre outros valores devidos, a quantia de R$ 818,83, correspondente aos gastos comprovados para reparar as avarias do imóvel.
4 – Multa contratual. De acordo com a cláusula 13° do contrato de locação (ID 34960371), o descumprimento de obrigações previstas no contrato implicaria multa equivalente ao valor de 4 meses de aluguel. A multa tem como objetivo garantir a entrega do imóvel no prazo da locação e não se aplica a descumprimento relacionado ao estado do imóvel. Não houve devolução do imóvel antes do prazo acordado, tendo em vista que ocorreu a prorrogação do contrato por prazo indeterminado. O descumprimento do contrato pelo locatário se deu em razão de atraso de aluguéis e outros encargos que foram objeto de análise deste processo. Portanto, não deve incidir a referida multa contratual, tendo em vista que a condenação do réu neste processo é suficiente para compor os danos decorrentes do descumprimento do contrato.
5 – Garantia do contrato. Nulidade da fiança. Na forma do parágrafo único do art. 37 da Lei 8.245/1991, é vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. Há disposição no contrato firmado entre as partes de que o locatário deu em garantia uma nota promissória no valor de R$ 4.800,00. Em virtude da informação inserida no contrato no sentido no sentido de que o locatário efetuou a garantia com a nota promissória, descabe a exigência de fiança.
6 – Despesas com cobrança. Consoante a cláusula 15o do contrato de locação, eventual necessidade de cobrança judicial de aluguéis ocasionaria ao demandado o pagamento de 20% do valor da causa, para cobrir despesas de cobranças e de honorários advocatícios contratuais. A cláusula em contrato de locação que impõe ao devedor o ônus do pagamento das despesas de cobrança não se mostra abusiva, eis que corresponde à remuneração de serviços que tem como causa a mora do devedor. Cabível, portanto, a condenação do réu nos termos previstos na cláusula contratual.
7 – Erro material. Correção de ofício. A sentença condenou os réus LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO e GISELLE ABREU FERREIRA ao pagamento, de forma solidária, do valor de R$ 14.183,28. Todavia, a senhora GISELLE ABREU FERREIRA não foi citada no processo e, por consequência, foi excluída do polo passivo da demanda, conforme decisão de ID 34960604. Assim, a condenação deve se aplicar apenas ao réu LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO. Sentença que se reforma apenas para corrigir, de ofício, o erro material e determinar que a condenação se aplique apenas em face do réu LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO. Mantidas as demais disposições.
8 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas e sem honorários, diante da sucumbência recíproca.
W